Tribunal: TJBA
Processo: 8026628-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026628-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBSON LUIS ALVES SOUZA

Advogado(s)
:
JOHNNY DA SILVA CORREIA

AGRAVADO: REIJANE BARBOSA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO NOGUEIRA ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE FILHO MENOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DE 25% PARA 15% DA RENDA LÍQUIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS QUE NÃO RELEVAM O SUSTENTO DA PROLE. DESPESA COM PLANO DE SAÚDE (ALIMENTOS
IN NATURA
) CONSIDERADA GLOBALMENTE SEM COMPENSAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÃO DE OUTRO FILHO DESTITUÍDA DE PROVA E QUE NÃO IMPLICA REDUÇÃO AUTOMÁTICA. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE ABORVE A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Divórcio Litigioso, deferiu tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em favor do filho menor do ex-casal no percentual de 25% da renda líquida do genitor, englobando todas as verbas de seu contracheque. O Agravante sustenta a desproporcionalidade do valor e pleiteia a minoração do encargo para 15%, aduzindo severo comprometimento de sua subsistência em razão de empréstimo consignado e despesas fixas , enquanto o Agravo Interno alveja a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o percentual de 25% da renda líquida arbitrado a título de alimentos provisórios em benefício de filho menor de idade atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade ante as alegações de limitação financeira e despesas pessoais do devedor ; e (ii) determinar se o julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento pelo Colegiado acarreta a perda superveniente de objeto do Agravo Interno manejado contra a decisão monocrática inicial. O parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e improvimento do recurso principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de prestar alimentos aos filhos menores decorre do poder familiar, constituindo dever irrecusável de ambos os genitores concorrer para o sustento da prole conforme as balizas do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

A necessidade do alimentando, menor de 10 anos de idade, é legalmente presumida, demandando a cobertura de gastos inerentes à sua subsistência, saúde, educação, vestuário e lazer.

O ônus da prova relativo à alegada impossibilidade financeira de suportar o encargo alimentar provisório fixado na origem compete exclusivamente ao alimentante, não bastando alegações genéricas de insuficiência de recursos.

O comprometimento da folha de pagamento do genitor com empréstimo consignado e outras obrigações financeiras de cunho voluntário reflete despesa pessoal que não pode se sobrepor ao direito primordial e absoluto de sustento do filho menor.

O custeio de plano de saúde em benefício do infante configura legítima prestação de alimentos
in natura
(indiretos) e deve ser sopesado na análise global da capacidade das partes, contudo não autoriza a dedução ou abatimento matemático direto sobre o percentual fixado em espécie, indispensável para fazer frente às demais despesas diárias da criança.

A mera alusão à existência de outro filho ou à constituição de nova família, desacompanhada de robusta comprovação documental do impacto financeiro inviabilizador, não confere direito à redução automática da pensão alimentícia.

O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo Colegiado opera a completa absorção da decisão monocrática pretérita que apreciou o efeito suspensivo, operando a perda de objeto e a consequente prejudicialidade do Agravo Interno que a desafiava.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos, Agravo de Instrumento desprovido e Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese(s) de julgamento
:

O percentual de 25% da renda líquida fixado a título de pensão alimentícia em favor de menor atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade quando não demonstrada concretamente a absoluta impossibilidade financeira do alimentante.

Dívidas pessoais voluntárias e empréstimos consignados contraídos pelo genitor não possuem precedência jurídica e não escusam o descumprimento da obrigação constitucional e legal de prestar alimentos à prole menor.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão monocrática preliminar liminar.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 227 e 229; Código Civil, arts. 1.634, I, e 1.694, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 937, VIII, 1.015, I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 3.020.236/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8045500-98.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, publicado em 08/09/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8026628-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ROBSON LUIS ALVES SOUZA e como Agravada REIJANE BARBOSA DE QUEIROZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01